Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018814-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA
EMBARGADOS:- EMANUEL MESSIAS FERREIRA e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, tão somente para que não haja o levantamento dos valores depositados.
A embargante alega erro material, visto que o pedido foi para suspender o feito para que não haja a cobrança da quantia pleiteada pelos agravados, no entanto foi determinado que não houvesse o levantamento do valor depositado.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Liquidação de Sentença homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021.
O efeito suspensivo foi concedido apenas para que não haja o levantamento da quantia depositada
A embargante alega erro material, porque ela requereu o efeito suspensivo para que não haja a cobrança do valor que os agravados entendem devidos.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação
O erro material abrange inexatidões materiais, tais como, erro de cálculo, de grafia etc. Apesar de ser necessária a correção, em geral não alteram o resultado do julgado.
No caso, embora a agravante tenha pleiteado a suspensão da cobrança, o decisum foi claro quanto ao fato de que, em análise sumária, não se vislumbrar desacerto no entendimento de primeiro grau.
Porém, como há determinação do juízo a quo para a expedição de alvará a favor dos autores para o levantamento dos valores depositados em conta única, e para evitar prejuízo ao final, é que foi concedida a suspensão para a retirada do valor ali existente, até que seja analisado o mérito do Recurso. Ainda que ela (embargante) deposite em juízo a quantia cobrada, não poderá ser levantada.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator